Tribunal: STF
Processo: HC 67387
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-08-22
Data de publicação: 1989-08-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE OFENSA AS FORÇAS ARMADAS. ATIPICIDADE.
CONDENAÇÃO PELO ART. 219 DO CPM, QUE RECLAMA CIENCIA DA
INVERACIDADE DOS FATOS PROPALADOS. HIPÓTESE EM QUE OS FATOS
MENCIONADOS EM DISCURSO ERAM VERAZES, NÃO CORRESPONDENDO A CONDUTA,
DESSARTE, AO TIPO  PENAL AVENTADO.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA ANULAR A AÇÃO PENAL.